Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC).
3. Comprovada, ainda que parcialmente, a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afigura-se acertada a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.